Tribunal: TJMT
Processo: 1022481-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1022481-25.2021.8.11.0000
RECORRENTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: C. C. D. S.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 121823465):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Declaratória INCIDENTAL - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO RETROATIVA OU FUTURA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO - FATOR RESTRITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Embora não se discuta a legalidade da cláusula contratual que estabelece o pagamento de coparticipação, sua exigência deve ser suspensa quando inviabilizar o tratamento que se mostra imprescindível para o autor, até que seja possível apurar as circunstâncias em que se deu a cobrança, bem como o correto valor devido. Deve ser mantida, ao menos por ora, a tutela antecipada de urgência como deferida pelo juízo a quo.
(TJ-MT 10224812520218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que deferiu a tutela antecipada de urgência, para determinar que a parte ré suspenda a cobrança da coparticipação, no prazo de 05 (cinco) dias, referente às sessões de terapia com psicóloga/ocupacional e fonoaudióloga, devendo observar as normas estipuladas pela ANS em sua Resolução Normativa de N.o 469/2021, e se abstenha de suspender o plano de saúde da parte autora, sob pena multa diária. Determinou, ainda, que a ré emita nova fatura de cobrança relativa à mensalidade com vencimento 16/09/2021, bem como das demais contendo a coparticipação, afastando a sua cobrança e os demais encargos, porquanto o inadimplemento não foi causado pelo usuário.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação ao artigo 16, inciso VIII da Lei no 9.656/98, ao argumento de que é legítima a cobrança de coparticipação referente ao contrato do plano de saúde da parte recorrida.
Recurso tempestivo (id 124485694) e preparado (id 124454694).
Sem contrarrazões (id 127676670).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Natureza precária do provimento jurisdicional - Súmula 735 do STF - Aplicação analógica
À luz do que dispõe o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, de forma que é incabível o recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o acórdão recorrido negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência formulado pela parte autora, com os seguintes fundamentos:
“(...) No caso, a autora, ora agravado, logrou êxito em demonstrar a necessidade e urgência na suspensão da cobrança, máxime porque a fatura no mês de setembro/2021, gerou em desfavor da autora a cobrança de coparticipação no valor de R$ 6.141,00, vale dizer, que se mostra bastante onerosa, porquanto o valor da mensalidade é de apenas R$ 235,18.
Assim, demonstrada a probabilidade do direito da parte autora.
Quanto ao risco de dano, ressai do fato de que a parte autora foi diagnosticada com Transtornos do Espectro Autista – TEA (CID F.84.0), com comprometimento da comunicação, o que causa grave impacto em seu desenvolvimento.
Assim, demonstrados os requisitos autorizadores da concessão do pleito antecipatório, a manutenção da decisão é medida que se impõe. (...)”. (g.n.)
Com efeito, verifica-se que a decisão é provisória, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 735/STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DECIDIU SOBRE LIMINAR REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE DO APELO. JUÍZO PROVISÓRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão segundo o qual é incabível recurso especial com o objetivo de discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância, incidindo, por analogia, a Súmula 735/STF. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1691898 RS 2017/0202611-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2019)
Logo, diante da incidência da Súmula 735/STF, é inadmissível o recurso interposto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça